Tribunal: TJSP
Processo: 2121971-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Revisional. Benefício da Justiça gratuita. Indeferimento. Agravo de instrumento. Parte que se apega à declaração de pobreza. Necessidade não comprovada pelos documentos carreados aos autos. Hipossuficiência não demonstrada. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.